Tribunal: TJDFT
Processo: 0754222-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754222-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIANA RETAMEIRO SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato supostamente ilegal praticado pela Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, que exonerou a impetrante do cargo público de Assistente Social. Gratuidade de justiça deferida à impetrante (ID 67572211). Em decisão de ID 67572211, foi deferida a liminar pleiteada para que o Distrito Federal, em 48 horas, promovesse a reintegração da impetrante no cargo de Assistente Social, da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, com a devida restauração do pagamento do correspondente salário, até ulterior decisão judicial. O Distrito Federal suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o ato suspostamente ilegal foi praticado pelo Secretário de Saúde do DF, e a impetrante indicou como autoridade coatora o Secretário de Estado de Administração, antigo titular de órgão que foi desconstituído pela Administração Distrital, e sem qualquer relação com os fatos descritos. Certidão de ID 69161097 aponta que a autoridade coatora indicada pela impetrante não foi notificada. Em petição de ID 71535464, a impetrante informa descumprimento da decisão liminar anteriormente concedida. Destaca que sua remuneração foi novamente suspensa. É o relatório necessário. DECIDO. Na forma do art. 296 do Código de Processo Civil, “A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.” A impetrante aduz que sua remuneração foi bloqueada, o que, a princípio, foi atribuído ao ato que supostamente exonerou a impetrante sem processo administrativo. Todavia, após manifestação Distrito Federal, constata-se o bloqueio da remuneração da impetrante decorreu de faltas injustificadas, circunstâncias que estão sendo apuradas em processo administrativo. Consta no registro funcional da servidora as seguintes informações (70385962 - Pág. 12/13): “considerando os afastamentos da servidora de forma continua e sem apresenta o de atestados ou outros documentos que amparem esses afastamentos efetuamos o bloqueio de pagamento a contar de 01.10.2024 conforme especificado no processo sigiloso 00060-00483945/2024-17, encaminhado a corregedoria”. (...) “informo que em 01/2025 a servidora recebeu os seus vencimentos normalmente, orientada a comparecer ao trabalho a partir de 05.01.2025, após contato do NSHMT-GUA e orientação a servidora quanto as homologaes de atestados junto a subsaude que homologou 30 dias de 05.12.24 a 03.01.25. aps esse periodo a servidora mais uma vez se ausentou e sem atendimento a chefia imediata ou ao NSHMT-GUA. pagamento mais uma vez bloqueado a contar de 01.03.2025 em funo do cronograma da folha.” Assim, de acordo com as informações, apesar de ter homologado um atestado, a impetrante não compareceu ao trabalho após o término da licença e não forneceu qualquer informação a sua chefia imediata, o que justificou o bloqueio de sua remuneração. Os descontos apontados pela impetrante em sua remuneração não são decorrentes, portanto, do ato que a exonerou do serviço público, mas dizem respeito a faltas injustificadas. A impetrante juntou ao processo alguns atestados médicos que ainda estão pendentes de homologação pela Administração Pública, sendo eles: Atestado (ID 71535465 - Pág. 4) emitido em 31/03/2025, 10 dias; Atestado (ID 71535465 - Pág. 5) emitido em 08/04/225, 45 dias. Entretanto, tais atestados não justificam toda a ausência da servidora no cargo em questão, de modo que ainda se evidenciam diversos períodos em que ocorreram faltas injustificadas. Revogo, portando, a liminar concedida na decisão de ID 67572211. Legitimidade passiva. Na forma do artigo 6o § 3o da Lei 12.016/2009, “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” A autoridade coatora, portanto, é a pessoa que efetivamente detém o poder para decidir e corrigir eventual defeito ou ilicitude do ato administrativo que se reputa abusivo ou ilegal. A impetrante indicou como autoridade coatora o Secretário de Estado de Administração do Distrito Federal. O Secretário de Estado de Administração do DF era o titular da Secretaria de Estado de Administração Pública, que foi incorporada à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, atualmente denominada Secretaria de Estado de Economia do DF (Decreto no 45.433/2024). Todavia, o ato de exoneração que se pretende a declaração de nulidade foi praticado pela Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 67477277, pág. 46). O Secretário de Estado indicado pela impetrante não praticou o ato indicado como supostamente ilegal. Assim, faculto à impetrante que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a emenda à petição inicial para substituir/incluir no polo passivo a autoridade coatora responsável pela prática do ato supostamente ilegal. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)